Tribunal: TJDFT
Processo: 0712176-91.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULOS. REVENDA. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO. DEMONSTRAÇÃO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Rejeita-se a preliminar de deserção, pois o pagamento do preparo foi realizado dentro do prazo concedido.
2. Diante do atendimento dos requisitos previstos no art. 1.010, II e III do CPC, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões.
3. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (art. 373, CPC).
4. Demonstrada a relação jurídica e o fato gerador da dívida cobrada na inicial, a ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor enseja o acolhimento do pedido de cobrança.
5. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.